Tribunal: TJDFT
Processo: 0011887-84.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO DE PERTURBAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. COERÊNCIA E HARMONIA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS.

1. A lei no 11.340/2006 estabelece que configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano patrimonial ou moral no âmbito da unidade doméstica, no âmbito da família, em qualquer relação íntima de afeto.

2. A Lei Maria da Penha aplica-se às hipóteses em que a violência doméstica e familiar contra a mulher seja praticada tanto no âmbito da unidade doméstica e familiar como em qualquer relação íntima de afeto (art. 5o, I, II e III, da Lei n. 11.340/2006).

3. Nos crimes praticados com violência sexual, a palavra da vítima deve ter uma consideração maior se comparado com outros delitos, principalmente pela ocorrência de forma sempre clandestina.

4. O crime de estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A do Código Penal, consiste na conduta de o agente ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso, com menor de 14 (catorze) anos.

5. O estado de embriaguez da vítima no momento do crime autoriza a valoração negativa da culpabilidade do réu na primeira fase da dosimetria da pena.

6. Para a fixação da pena-base, cada circunstância judicial valorada negativamente deve acrescer a pena à razão de 1/8 calculado sobre a diferença entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato para o tipo penal incriminador.

7. Preliminares de nulidade rejeitadas. Apelação conhecida e parcialmente provida.